Tribunal: TJSP
Processo: 1001028-90.2019.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Servidora contratada sob a égide da Lei no 500/74 – Assunção de cargo comissionado junto à Municipalidade de Pindamonhangaba/SP, com prejuízo dos vencimentos – Questionado, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a regularidade da vinculação jurídica da servidora tendo em vista sua admissão ao serviço público em caráter temporário – Situações descritas pelo art.

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Servidora contratada sob a égide da Lei no 500/74 – Assunção de cargo comissionado junto à Municipalidade de Pindamonhangaba/SP, com prejuízo dos vencimentos – Questionado, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a regularidade da vinculação jurídica da servidora tendo em vista sua admissão ao serviço público em caráter temporário – Situações descritas pelo art. 35, da Lei no 500/74 não vislumbradas – Art. 205, da LCE no 180/78 que conferiu estabilidade aos admitidos nos termos do art. 1o, da Lei no 500/74 – Sentença que reconheceu a improcedência da demanda mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001028-90.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados VALÉRIA
DOS SANTOS e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Remessa Necessária Cível no 1001028-90.2019.8.26.0625 -Voto no 26719
2
APEL. No: 1001028-90.2019.8.26.0625
COMARCA: Taubaté
APTE.: Ministério Público do Estado de São Paulo
APDOS.: Valéria dos Santos e Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza: Bruna Acosta Alvarez
VOTO No: 26719
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Servidora contratada sob a
égide da Lei no 500/74 Assunção de cargo comissionado
junto à Municipalidade de Pindamonhangaba/SP, com
prejuízo dos vencimentos Questionado, pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, a regularidade da
vinculação jurídica da servidora tendo em vista sua
admissão ao serviço público em caráter temporário

Situações descritas pelo art. 35, da Lei no 500/74 não
vislumbradas Art. 205, da LCE no 180/78 que conferiu
estabilidade aos admitidos nos termos do art. 1o, da Lei no
500/74 Sentença que reconheceu a improcedência da
demanda mantida Recurso não provido.
Recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 161/166 que
julgou improcedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo em face de Valéria dos Santos e da Fazenda do Estado de São Paulo, por
meio da qual pretendia o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que
autorizou o afastamento da requerida Valéria dos Santos, a partir de 01 de janeiro de
2017, bem como a nulidade das incorporações e demais vantagens acrescidas à
remuneração da servidora, pelo exercício da função temporária de Auxiliar de
Serviços Gerais e a extinção do contrato temporário celebrado entre a requerida
Valéria dos Santos e a Fazenda Pública de São Paulo.
Apela o Ministério Público sustentando que o objetivo da
norma constante do artigo 205, da Lei Estadual no 180/78 foi o de conferir
estabilidade anômala exclusivamente aos servidores contratados temporariamente até
a data da sua entrada em vigor, não podendo atingir a situação jurídica da requerida
que foi admitida nos quadros da Secretaria Estadual de Saúde em 17/11/1994. Alega
que “o reconhecimento de direitos em favor do servidor temporário pressupõe a
vigência do vínculo precário. Todavia, nem todos os direitos garantidos aos
servidores efetivos podem ser a eles estendidos por equiparação”. Argumenta, ainda,
que, ao assumir função pública diversa, vinculada a Fazenda Pública municipal, em
hipótese que inadmite a acumulação remunerada de cargos públicos (art. 37, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Remessa Necessária Cível no 1001028-90.2019.8.26.0625 -Voto no 26719
3
XVI, da CF), houve a ruptura do vínculo precário de natureza temporária
anteriormente mantido pela requerida, porquanto a admissão da possibilidade da sua
saída para prestar serviços junto à Secretaria Municipal da Saúde de
Pindamonhangaba traz consigo a certeza da inexistência de uma necessidade de
excepcional interesse público. Pede provimento ao recurso para que seja reconhecida
a procedência da demanda (fls. 173/180).
Apelo tempestivo, com dispensa de preparo; contrarrazões
apresentadas às fls. 185/194 (Valéria) e fls. 196/200 (FESP).
Manifestação da D. Procuradoria de Justiça às fls. 208/213
pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
A servidora Valéria dos Santos apontou ter iniciado suas
atividades junto à Secretaria Estadual de Saúde no dia 17/11/1994, por meio de ato
proferido pelo Governador do Estado de SP nos autos 008.0005-93-1, decorrente de
sua habilitação em concurso público, em caráter excepcional, nos termos do inciso I,
art. 1o, da Lei 500/74, ingressando no cargo de Auxiliar de Serviços.
Informou que, no dia 30/03/2017, foi publicada no Diário
Oficial portaria constando seu afastamento, a partir de 1o/01/2017, para que pudesse
exercer a função de Secretária Municipal de Saúde de Pindamonhangaba/SP, com
prejuízo dos vencimentos, mas sem prejuízo das demais vantagens, nos termos do
art. 3o, do Decreto 43.046/98, tendo em vista o convênio SUS/SP firmado entre a
Prefeitura de Pindamonhangaba e a Secretaria Estadual de Saúde.
Alegou que, em razão disso, o Ministério Público do Estado
de São Paulo, sob o fundamento de que sua admissão ao serviço público foi em
caráter temporário, nos termos da Lei Estadual no 500/74, ingressou com Ação Civil
Pública visando: a) reconhecimento de nulidade das incorporações e demais
vantagens acrescidas à sua remuneração, pelo exercício da função temporária de
Auxiliar de Serviços Gerais, devido à ilegalidade do seu objeto; b) reconhecimento
de nulidade do ato administrativo que autorizou o seu afastamento, a partir de
01.01.2017, devido à ilegalidade do seu objeto, posto que ofende o art. 3o, do Decreto
Estadual no 43.046, de 22 de abril de 1998; c) declaração de extinção do contrato
temporário celebrado entre ela e a Fazenda Pública de São Paulo, com base no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Remessa Necessária Cível no 1001028-90.2019.8.26.0625 -Voto no 26719
4
15, da Lei Estadual no 500/74, no art. 24, da Lei Complementar Estadual no 1.093, de
16 de julho de 2009, no art. 8o,incisos I e VII, alínea "a" de referida Lei e no art. 37,
incisos II e IX, da Constituição Federal; e, por conseguinte, que fosse determinado o
seu desligamento da função temporária de Auxiliar de Serviços Gerais.
Diante do reconhecimento da improcedência da demanda, o
autor interpôs o recurso ora em análise.
De acordo com o que já foi decidido por esta 1a Câmara de
Direito Público no julgamento do AI no 2061131-78.2019.8.26.0000, interposto
contra a decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo ora recorrente para
impedir o retorno da agravante ao desempenho da função de Auxiliar de Serviços
Gerais junto à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (fls. 138/142), ainda que a
servidora “tenha sido inicialmente admitida no serviço público “em caráter
temporário”, anoto que aos contratados sob a égide da Lei no 500/74 foram
estendidos direitos, nos termos do disposto pelo art. 205, da lei no 180/78, que assim
dispõe:
“Artigo 205 - Para os fins desta lei complementar, passam a
ser considerados servidores:
I - os admitidos em caráter temporário nos termos do artigo
1o da Lei no 500, de 13 de novembro de 1974;
(...)”.
Conforme
pontuado
no
parecer
ofertado
pela
D.
Procuradoria de Justiça, “Esse dispositivo teve em vista regularizar a situação
daqueles contratados com base na Lei 500/74, conferindo-lhes estabilidade” (em
especial fls. 65).
Além disso, em princípio, a nomeação para o exercício de
função comissionada não acarreta a extinção ou vacância daquela anteriormente
exercida, destacando que, no presente caso não houve dispensa da servidora pelo
Estado de São Paulo, conforme apontado pela FESP em contestação (fls. 109/111
dos autos originários digitais), ocasião em que ressaltou, inclusive, que não
estariam presentes as hipóteses constantes do art. 35, da lei no 500/74:
“Artigo 35 - Dar -se -á a dispensa do servidor:
I - a pedido;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Remessa Necessária Cível no 1001028-90.2019.8.26.0625 -Voto no 26719
5
II - no caso de criação do cargo correspondente, a partir da
data do exercício de seu titular;
III - a critério da Administração, independentemente da
criação do cargo correspondente, no caso de cessação da necessidade do serviço”.”
Anoto, ainda, que a r. sentença acertadamente ponderou que
“com relação aos benefícios incorporados - sexta-parte e licença prêmio -, também é
pacífico o entendimento da aplicação destas vantagens aos vencimentos integrais,
excluídas as gratificações eventuais, dos admitidos por meio da lei mencionada.
Inclusive, a Súmula n° 28 deste E. Tribunal dispõe precisamente sobre a matéria em
questão (“Aos admitidos na forma da Lei n° 500/74 são devidas sexta-parte e
licença prêmio.”)” e que “além do artigo 129 da Constituição do Estado de São
Paulo assegurar o direito ao recebimento dos benefícios e gratificações por parte
dos servidores, o artigo 205, inciso I, da Lei Complementar Estadual n° 180/78,
contempla especificamente os funcionários de caráter temporários admitidos na
forma da Lei no 500/74 no conceito geral de 'servidor público', sem qualquer
distinção.”
Concluiu-se, portanto que “a simples nomeação para
exercício de cargo comissionada, não acarreta necessariamente na vacância ou
extinção da função que, em verdade, foi apenas afastada conforme permite o
ordenamento”, o que está em consonância com a manifestação apresentada pela D.
Procuradoria de Justiça a fls. 208/213, bem como com os julgados desta Câmara (em
especial: AP no 1014466-17.2015.8.26.0564, de minha relatoria, j. 03/08/2018 e AP
no 0049023-33.2012.8.26.0053, de minha relatoria, j. 09/08/2016) e também desta
Corte, indicados pala r. sentença.
Assim sendo, não vislumbrada irregularidade na assunção de
cargo comissionado pela requerida junto à Municipalidade de Pindamonhangaba/SP,
inviável o acolhimento da pretensão de desligamento da servidora da função que
exercia junto à Secretaria Estadual de Saúde (Auxiliar de Serviços Gerais),
exclusivamente com fundamento na “precariedade” de sua contratação, ausente
rompimento de seu vínculo laboral com o Estado de São Paulo. O convênio firmado
entre Estado e Município objetiva exatamente regular situações entre as esferas
estadual e municipal, sempre voltadas a prestação de serviço público, atribuído a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Remessa Necessária Cível no 1001028-90.2019.8.26.0625 -Voto no 26719
6
ambos os entes federativos.
Para efeito de prequestionamento anoto que não houve
violação ou negativa de vigência a qualquer dispositivo de Lei ou da Constituição
Federal, especialmente às normas invocadas pelo recorrente em suas razões recursais,
destacada a desnecessidade de indicação explícita aos artigos mencionados (nesse
sentido: RSTJ 15/233, 30/341, 64/183).
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator